Tribunal: TJMT
Processo: 1026808-33.2023.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026808-33.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DENILSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 846.209.193-49 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação. O agravante sustenta que a extinção da execução fiscal sem sua manifestação violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), além do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Argumenta que, nos termos do Tema 1.184 do STF, a execução fiscal não deve ser extinta antes da adoção de medidas administrativas, como o protesto da dívida, e que a inexistência de legislação municipal sobre valor mínimo para execuções fiscais impõe a aplicação da regra do Código Tributário Nacional.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno deve ser conhecido, considerando a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade recursal.

Razões de decidir

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC. A ausência dessa impugnação inviabiliza a análise do recurso.

O agravante limitou-se a reafirmar argumentos relativos à suposta ilegalidade da extinção da execução fiscal, sem rebater o fundamento central da decisão agravada, que tratou da inadmissibilidade da apelação com base no art. 34 da Lei nº 6.830/1980.

A jurisprudência do STF e do STJ reforça que a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno.

Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10 e 1.021, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 24786/GO ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2017; STJ, AgInt no RMS 53249/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão monocrática que
não conheceu da apelação por ele apresentada
, ao fundamento da inadmissibilidade recursal
.

O agravante defende

que
a extinção da
execução fiscal sem sua manifestação violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, além do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Sustenta que
,
de acordo com o Tema 1.184 do STF, a execução fiscal não deve ser extinta antes da adoção de medidas administrativas, como o protesto da dívida, e que a autonomia dos entes federados para
regulamentar tributos
deve ser respeitada.

Argumenta, ainda, que não há legislação municipal definindo um valor mínimo para execuções fiscais, devendo ser aplicada, por analogia, a regra do Código Tributário Nacional.

Além disso, alega que a extinção prematura da execução representa um dano ao erário, pois impede a arrecadação de tributos e fere os princípios da moralidade, eficiência e economicidade da administração pública (art. 37 da Constituição Federal).

R
equer a reconsideração da decisão, ou que o recurso seja submetido ao colegiado
e provido
.

Não há c
ontrarrazões (
I
d.
227252198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Município de Rondonópolis
,
por meio deste recurso de agravo interno, insurge-se
contra a decisão monocrática que
não conheceu da apelação por ele apresentada
, diante
da inadmissibilidade recursal
.

Veja-se o teor da decisão objeto deste recurso:

[...]

A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e
sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinqüenta
) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional
- ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
[sem negrito no original
]

[...]

A execução fiscal, proposta em 24 de agosto de 2023 (Id. 216659820), visa à cobrança de crédito tributário decorrente do não pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, cujo valor extraído da certidão de dívida ativa n° 15799/2023 (Id. 546659820) perfaz o total de R$ 1.145,75: mil e cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos.

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal, 24 de agosto de 2023, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante corresponde a R$ 1.302,27: mil e trezentos e dois reais e vinte e sete centavos (valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final:
1
de janeiro de 2001 a 24 de agosto de 2023. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 3 de junho de
2024), portanto, acima do quantum executado, R$ R$ 1.145,75: mil e cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos.

Anoto, por fim, que a interposição de apelação constitui em erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

[...]

Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B, do RITJ/MT,
não
conheço

do recurso
.

(Id.
217263679
).

A
decisão agravada

não conheceu
do apelo interposto, ante a sua inadmissibilidade, já que,
nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional – CTN, “d
as sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
”
.

Logo, é correto afirmar que

o agravante
, por meio do presente agravo interno,

não impugnou uma linha das razões de decidir

da decisão agravada
, pois o fundamento
deste
recurso está centrado na alegação de que
a sentença de primeiro grau
violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal ao extinguir a execução fiscal sem sua manifestação, contrariando o Tema 1.184 do STF, que permite a suspensão do processo para adoção de medidas administrativas, como o protesto da dívida
, bem como
que a extinção indevida causa
dano
ao erário
e
viola os princípios da moralidade, eficiência e economicidade da administração pública
.

Assim, verifica-se flagrante violação ao princípio da
dialeticidade
recursal
e da regra prevista no
artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil,
ao dispor que,
“na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

Desse modo, a
ausência de impugnação específica impossibilita a análise do recurso, sendo imprescindível que o agravante se manifeste de forma clara e objetiva sobre os pontos da decisão que entende ser
equivocada, o
que, no caso, não foi feito.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dos Tribunais Superiores, como cito:

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC,
densificando
o princípio da
dialeticidade
recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.
[...].

(STF, Primeira Turma,
Rcl
24786/GO ED-
AgR
, relator Ministro Edson
Fachin
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da
dialeticidade
.
[...].

(STJ, Segunda Turma,
AgInt
no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original].

[...]
O CPC/2015 no seu §1º do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da
Dialeticidade
como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente,
o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
.
[...].

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
978837/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original].

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025